Tribunal: STF
Processo: ARE 1453277
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual negou provimento ao recurso interposto pela defesa, fixando a pena final de 35 (trinta e cinco) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 3.751 (três mil, setecentos e cinquenta e um) dias-multa para Eurico Augusto Pereira; 17 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.147 dias-multa para Ricardo Ribeiro Santana; e 12 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão e ao pagamento de 1.662 dias-multa para Rafael Henrique Teodoro de Paula, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.



    O acórdão recebeu o seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 90, fls. 1-2):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. OPERAÇÃO SEMILLA. É SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE DO DELITO NO MOMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO/CONTINÊNCIA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14 E AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. COLHEITA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE FORMA ACIDENTAL. POSSIBILIDADE. SERENDIPIDADE. DILAÇÃO DE PRAZO DO MONITORAMENTO TELEFÔNICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO DELITO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MÍDIA DE ÁUDIO DAS INTERCEPTAÇÕES NOS AUTOS. NÃO PROSPERA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DAS DEFESAS. MATERIALIDADE DOS SEIS FLAGRANTES DEMONSTRADA. AUTORIA RELATIVA AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. PENAS DOS RÉUS INALTERADAS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS”.



    Opostos Embargos de Declaração por EURICO AUGUSTO PEREIRA (Doc. 94 e Doc. 98) e RICARDO RIBEIRO SANTANA (Doc. 96), o Tribunal de origem acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pelo segundo embargante, com efeitos infringentes, para sanar omissões quanto à preliminar de nulidade da sentença. Eis a ementa do julgado (Doc. 107, fl. 33):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARAOTRÁFICO DE ENTORPECENTE. OPERAÇÃO SEMILLA. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS PELO RÉU EURICO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. RECONHECIDA A OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA URDIDAS PELO RÉU RICARDO. OMISSÕES SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARCIALMENTE ACOLHIDOS”.



    Opostos Embargos Infringentes (Doc. 113 e Doc. 117), foi parcialmente provido pelo Juízo a quo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 122, fls. 28-29):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OPERAÇÃO SEMILLA. ARTIGOS 33, CAPUT E 35, C/C ARTIGO 40, I, DA LEI DE DROGAS. DIVERGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DAS REPRIMENDAS DOS EMBARGANTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS AGENTES. 



    1. No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à fixação das reprimendas dos embargantes.



    2. Quanto à dosimetria das penas dos crimes de tráfico internacional de drogas, o voto vencedor adotou critérios proporcionais para exasperar as penas-base. Levou em consideração a quantidade envolvida em cada uma das apreensões, sendo tal majoração devidamente realizada.



    3. Em contrapartida, ações penais em curso não podem ser utilizadas para a exasperação da pena-base. Assim, a valoração negativa de qualquer condenação nessa situação deve ser afastada do cálculo da reprimenda, sob pena de inobservância da Súmula 444, do STJ.



    4. No tocante ao crime de associação para o tráfico, deve ser afastada a incidência da continuidade delitiva, considerando que o delito é permanente. Assim, as práticas delitivas devem ser tidas como frutos da mesma associação com intento criminoso.



    5. Diante disso, as penas devem ser redimensionadas para que o artigo 71, do Código Penal, não incida na dosimetria do crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.



    6. A inaplicabilidade da continuidade delitiva ao crime de associação para o tráfico é uma questão jurídica. E, pelas circunstâncias fáticas, deve ser estendida aos demais agentes, com fundamento no artigo 580, do CPP.



    7. Entretanto, a extensão dos efeitos apenas foi reconhecida nos casos em que houve divergência no julgamento da apelação criminal interposta.



    8. Embargos Infringentes parcialmente providos”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), com fundamento no art 102, III, “a”, da CF/1988, RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA, alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XII, LIV e XLVI, da CF/1988, pois, utilizou-se de prova eivada de vício, e ainda, em razão de claro "bis in idem", pois, houve a consideração da "quantidade" e a "natureza" da droga apreendida em mais de uma circunstância judicial, valorando triplamente três circunstâncias judiciais distintas na aplicação da pena, condenando o Recorrente "à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.662 (hum mil, seiscentos e sessenta e dois) dias multa, como incurso no artigo 33, caput, e 35, combinados com o artigo 40, I, todos da Lei n° 11.343/2006, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), no tocante ao flagrante de 152,250kg de cocaína (IPLn° 388/2010 DPF/AQA/SP)  (Doc. 103, fl. 3).



    Sustenta a ilegalidade das interceptações telefônicas, pois o recorrente não tem nenhuma ligação com o grupo investigado nos autos do Processo 2009.61.81.003498-4, de forma que é ilegal a sua condenação baseada na prova emprestada. 



    Afirma que não há provas nos autos de que o recorrente tenha praticado os delitos que lhe foram imputados, pois salta aos olhos que nada foi encontrado com RAFAEL, nenhum tipo de droga, os exames nos veículos e aviões apresentaram resultado negativo para vestígios de substâncias entorpecentes, os computadores, notas fiscais e demais documentos pessoais do acusado foram recolhidos e periciados e, novamente, nada foi encontrado. Mesmo assim, o acusado encontra-se preso desde o início do processo, continuando segregado deu sua liberdade (Doc. 103, fl. 21).



    Por fim, aduz que houve violação ao princípio da individualização da pena e à vedação ao bis in idem, pois houve a valoração do mesmo fato em três circunstâncias judiciais (Doc. 103, fl. 30).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que a matéria foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição é indireta ou reflexa (Doc. 144).



    No Agravo (Doc. 166), a parte agravante afirma que houve violação direta à Constituição. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por EURICO AUGUSTO PEREIRA (Doc. 110), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVI e LX; e 103-A, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 14, tendo em vista que a Juíza Federal da 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo baixou a Portaria 36/2011, o qual dispõe que à defesa só é permitido tomar apontamentos e tirar fotografia em balcão, não sendo permitida a carga dos autos, nem mesmo a carga rápida (Doc. 110, fl. 10).



    Aduz que a recusa em impedir que a defesa tenha acesso integral aos autos da operação Semilla, operação Niva, seus inquéritos policiais e autos judiciais posteriormente criados, caracteriza claro cerceamento de defesa e demais direitos constitucionais e violação direta à Súmula n° 14 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 110, fl. 11).



    Ressalta que diversamente do impedimento imputado à defesa, o Ministério Público teve acesso aos autos das duas operações, o que conduz à violação ao contraditório e à ampla defesa. 



    Aponta, ainda, violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988), pois o mesmo juízo que decretou a quebra de sigilo telefônico na operação Niva é o mesmo que, de posse e conhecimento do teor das interceptações telefônicas dela, preside o processo da operação Semilla, assim, resta irrefutável, com a maxima venia, que sua imparcialidade foi maculada com as informações que detinha (Doc. 110, fl. 17).



    Argumenta que a condenação baseou-se em provas ilícitas, já que por diversas vezes a acusação fez menção e fundamentou seus pedidos em interceptações da operação Niva, da qual não havia autorização judicial para interceptar o paciente, tampouco autorização para utilizá-las na investigação da operação Semilla, manifesta e indubitável a ilegalidade havida com a utilização ilegal de provas pela acusação (Doc. 110, fl. 20).



    Por fim, realça que as interceptações em idioma estrangeiro foram traduzidas pelos próprios agentes federais e utilizadas dessa forma pela acusação e assim recepcionadas pelo magistrado. Evidente que tais provas não podem ser admitidas em juízo, são nulas de pleno direito (Doc. 110, fl. 28).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria foi decidida com base na legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa (Doc. 146).



    No Agravo (Doc. 165), o ora agravante sustenta violação ao texto constitucional. 



    Finalmente, quanto ao apelo extremo interposto por RICARDO RIBEIRO SANTANA (Doc. 127), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, tendo em vista a falta de menção e apreciação das teses da defesa (Doc 127, fl. 9).



    Aponta, ainda, violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois em seu Recurso de Apelação, a defesa demonstrou que a ação penal não poderia prosperar, por faltar justa causa, já que a denúncia veio instruída somente com a materialidade do crime, consubstanciada nas várias apreensões de drogas realizadas durante a fase inquisitorial. Já quanto a autoria em relação ao recorrente, a acusação se mostra inexistente, já que nada trouxe, inviabilizando, assim, o contraditório e a ampla defesa, pois a ação penal com acusação que não tem lastro probatório de autoria e não propicia ao acusado o pleno exercício da defesa, deve ser trancada, por falta de justa causa (Doc. 127, fl. 11). 



    Sustenta, por outro lado, nulidade da citação por edital, ao argumento de que não se pode determinar a citação por edital antes de determinar a citação pessoal do acusado, bem como devem ser esgotadas todas as diligências possíveis para a localização do réu antes de se determinar a citação por edital, sob pena de nulidade (Doc. 127, fl. 17).



    Defende que o Ministério Público não pode ter a última palavra, já que a defesa deve falar por último. Entretanto, na hipótese dos autos, depois da Defesa ter apresentado as Alegações Finais, a ilustre Magistrada determinou (…) que fosse dado vista ao Ministério Público Federal, a fim de que se manifestasse com relação às preliminares aventadas pela Defesa sem seus memoriais de Alegações Finais” (Doc. 127, fl. 17), o que acarreta nulidade absoluta.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o recorrente não apontou, de forma precisa, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados; e (b) a controvérsia está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 145).



    No Agravo (Doc. 167), a parte agravante refuta os referidos óbices alegando, em síntese, que o recurso foi adequadamente fundamentado e houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Tendo em vista a similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto à discussão acerca da alegada (a) nulidade da citação por edital; (b) necessidade de tradução juramentada dos diálogos em língua estrangeira; e (c) violação ao princípio do juiz natural, o Tribunal solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 90, fls. 3-6):



    “7. Na redação dos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, que elencam as causas de impedimento e de suspeição do juiz, respectivamente, não consta a proibição ao juiz que atuou na fase inquisitiva de atuar na instrução e no julgamento da ação, de modo que não houve qualquer violação à sua imparcialidade.



    8. No tocante ao princípio da identidade física do juiz, a própria redação do artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 previa exceções à regra. Além disso, o C. STJ havia firmado entendimento no sentido de que o referido princípio não se revestia de caráter absoluto. No âmbito criminal, o § 2° do artigo 399 Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, dispõe somente que "O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença", de modo que a jurisprudência entendia pela aplicação, por analogia, das exceções previstas no CPC. Ademais, no caso dos autos, não restou demonstrada a existência de prejuízo aos réus, em razão da atuação de juízes distintos, tampouco a ocorrência de quebra da imparcialidade da MM. Juíza sentenciante.



    [...]



    16. No tocante à alegação de necessidade de tradução juramentada dos diálogos interceptados, não há previsão legal de que a tradução deva ser feita por perito ou tradutor juramentado, sendo absolutamente possível que a transcrição e tradução desses diálogos sejam feitas por policiais federais fluentes no idioma em questão, como de fato ocorreu nos autos. Além disso, a defesa apresentou alegações genéricas e carentes de efetiva comprovação, já que não apontou a existência de algum diálogo supostamente alterado em seu conteúdo em decorrência de tradução incorreta. 



    […]



    19. A defesa do réu Ricardo sustenta a nulidade da citação por edital. sob o argumento de que não foi expedido mandado de citação pessoal para os endereços que constam nos autos. Razão não lhe assiste. Desde o momento da apresentação da denúncia, o réu Ricardo se encontrava cm lugar incerto e não sabido, de modo que sua notificação para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, se deu por edital. Ademais, sua citação por edital só foi determinada no dia da audiência de instrução, em razão do referido réu ter deixado de comparecer, por estar foragido. conforme constou na Assentada e no Termo de Requerimento e Deliberação. Ressalte-se, ainda. que tal decisão não foi contestada por seus advogados, que estavam presentes na audiência”.



    Nota-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem afastou a alegação de violação à Súmula Vinculante 14 pelos seguintes fundamentos: 



    Não prospera a alegação de que a Portaria n° 36/2011 do Juízo a quo, que permitiu o acesso aos autos somente na Secretaria da Vara, viola a Súmula Vinculante 14 e os princípios da legalidade, isonomia e devido processo legal. Isso porque o processo em questão é formado por uma grande quantidade de volumes, havendo, ainda, multiplicidade de réus, de modo que o indeferimento de vista fora de Cartório, para cada um dos procuradores constituídos teve como escopo evitar tumulto processual, prezando pela celeridade do julgamento, uma vez que os réus se encontravam reclusos (Doc. 90, fl. 4).



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa da consignada na origem seria necessário analisar os termos da Portaria 36/2011, providência vedada nesta sede recursal, bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No que se refere à alegada utilização de provas ilícitas para a condenação dos recorrentes, cite-se o seguinte trecho da ementa do acórdão recorrido na parte em que resume a solução dada à controvérsia (Doc. 90, fl. 5):



    “11. No caso dos autos, algumas provas produzidas durante a "Operação Niva" foram utilizadas como fundamento para se iniciar as investigações da "Operação Semilla", não se tratando, todavia, de prova emprestada, mas, de informações propiciadas pela interceptação telefônica, que podem ser objeto de contestação pela defesa. Porém, ainda que fosse outro o entendimento, a prova emprestada é amplamente aceita no processo penal, sendo admissível a sua utilização, assegurados o contraditório e a ampla defesa, desde que esta não constitua o único elemento probatório a embasar a condenação dos réus.



    12. Ademais. nossos Tribunais Superiores têm entendido que é válida a interceptação telefônica que colhe elementos probatórios de forma acidental, tendo estes elementos conexão com o fato investigado, ou não. Nessa senda, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Penal n° 690 (DJE: 22/05/2015), de relatoria do Exmo. Ministro João Otávio Noronha, dispôs sobre a serendipidade. Precedente”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível, no âmbito do processo penal, a utilização de prova colhida em ação penal diversa. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE ACÓRDÃO QUE HAVIA CONSIDERADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INDEVIDO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. ADMISSÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCOGNOSCIBILIDADE DA MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É incabível o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, excepcionadas as hipóteses de concessão da ordem de ofício. Precedentes.



    2. Não há falar em indevido reexame de fatos e provas se a decisão proferida pela instância antecedente se limitou a examinar a higidez lógico-jurídica da fundamentação do acórdão impugnado naquela Corte para decidir pela cassação deste.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da admissibilidade, no âmbito do processo penal, de provas colhidas em ação penal diversa. Precedentes.



    4. Não é possível o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de questões sobre as quais não se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC 209.911-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/2/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERROGATÓRIO POR VÍDEO-CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.356.720-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/2/2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. ADMSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.189.218-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2019).



    Quanto à alegada violação ao princípio da individualização da pena, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, de relatoria do Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, fixou a seguinte tese ao Tema 182 da repercussão geral: 



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente